Tribunal: TJMT
Processo: 1015119-40.2019.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015119-40.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Incêndio, Crime Tentado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELTON NUNES XAVIER - CPF: 283.109.808-41 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 256.587.298-40 (RECORRENTE), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), Erasmo Carlos Ribeiro Barros (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ERASMO CARLOS RIBEIRO (RECORRENTE), ERASMO CARLOS RIBEIRO BARROS (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), EVERTON DE JESUS MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 982.081.955-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON VICENTE TINELLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCO ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS, ERASMO CARLOS RIBEIRO BARROS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121,
CAPUT,
C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

“A sentença de pronúncia não demanda juízo de certeza, devendo ser mantida quando existentes indícios de autoria apontados concretamente”
(AgRg no AREsp 1272555/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1015119-40.2019.8.11.0000

RECORRENTE: MARCO ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS, ERASMO CARLOS RIBEIRO BARROS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de ERASMO CARLOS RIBEIRO BARROS e MARCO ANTÔNIO VIEIRA DOS SANTOS contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia – autos Código 132838, que o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – tentativa de homicídio (Id.18658997/18658998).

Irresignada com a decisão, busca a defesa a absolvição sumária dos recorrentes quanto ao crime de tentativa de homicídio, ao argumento de que inexistem indícios suficientes da autoria delitiva, bem como por haver incertezas quanto a efetiva participação dos acusados no cometimento dos delitos (Id. 18659485/18659486).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (Id. 18659492).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 25465988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCO ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS, ERASMO CARLOS RIBEIRO BARROS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

VOTO:

Como já relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de ERASMO CARLOS RIBEIRO BARROS e MARCO ANTÔNIO VIEIRA DOS SANTOS contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia – autos Código 132838, que o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – tentativa de homicídio.

Narra a denúncia:

“(...) 1º Fato: Consta nos autos que no dia 15 de setembro de 2013, por volta das 04h25min, na Rua Firmino Passos de Souza, Alto Taquari/MT, os denunciados Erasmo Carlos Ribeiro Barros e Everton de Jesus Martins, com consciência e vontade de matar, estando de posse de arma de fogo, efetuaram quatro disparos contra a vítima Elton Nunes Xavier causando-lhe as lesões, laudo de exame de corpo de delito, acostado as fls. 27/28. Consta ainda que acontecia uma festa no referido local, no horário acima citado, e houve uma confusão entre os irmãos da vítima e os denunciados Erasmo, Everton e Robson. A vítima, quando ali chegou, avistou os irmãos envolvidos na confusão e, quando se dirigia ao encontro dos irmãos, o denunciado Erasmo a alvejou de frente com 2 disparos de arma de fogo, atingindo-o o terço superior do braço esquerdo e o flanco do lado esquerdo. Em virtude de ser atingido, tentou fugir do local, mas foi alvejada novamente, já de costas, pelo denunciado Everton que com dois disparos de arma de fogo a atingiu no terço médio do antebraço esquerdo e glúteo direito. Apurou-se, ainda, que o crime de homicídio só não se consumou por circunstâncias alheias a vontade dos denunciados, eis que, primeiro, a vítima, após ter sido atingida de frente pelos tiros, empreendeu fuga do local, e, segundo, não obstante a gravidade da lesão sofrida, fora novamente atingida por outros dois disparos de arma de fogo e, por conseguinte, fora a mesma socorrida por terceiras pessoas e encaminhada ao hospital local. 2° Fato: Apurou-se que, ainda no dia 15 de setembro de 2013, em frente ao Supermercado Bom Preço, na Avenida Sarks Samara, Alto Taquari/MT, os denunciados Robson e Marco Antonio, e o Carlos Henrique de tal e o menor Marcelo, incendiaram o veículo Ford Fiesta Flex, cor prata, placa NVW-4652 de Mineiros/GO, expondo a perigo o patrimônio alheio, já que tal fato ocorreu em frente a um supermercado, e terceiras pessoas que por ali transitavam para o trabalho. Conforme consta dos autos, os denunciados amassaram, depredaram e também quebraram os vidros do veículo FORD FIESTA e depois jogaram dentro do veículo uma camiseta encharcada de combustível e atearam fogo, provocando o incêndio e a destruição total do veículo, conforme fotos acostadas à fl. 64. 4° - Fato: Na mesma data, o denunciado Robson Vicente Tinello e Marco Antônio Vieira dos Santos, juntamente com Carlos Henrique e o menor Marcelo Alexandre Martins, atearam fogo no veículo da vítima Enton Nunes Xavier. Já o denunciado Luiz Carlos dos Santos Ferreira, em seu veículo, e um terceiro não identificado tornaram mais fácil à fuga do denunciado Erasmo Carlos Ribeiro Barros do hospital onde se encontrava preso em flagrante. Robson, Marco, Carlos Henrique e Marcelo causaram o incêndio que destruiu o patrimônio da vítima Elton e Luiz Carlos e um terceiro não identificado facilitaram a fuga do denunciado Erasmo Carlos Ribeiro Barros. Agindo assim, associaram-se em seis pessoas para o fim de cometer crimes (...)”
(Id. 18643462/18646545).

De acordo com a inicial acusatória, o recorrente ERASMO CARLOS RIBEIRO BARROS
, vulgo “Bolinha”,
na companhia de
Everton de Jesus Martins
, efetuou dois disparos de arma de fogo contra a vítima
Elton Nunes Xavier
, apenas não consumando seu intento, tendo em vista que populares conseguiram socorrer o ofendido e encaminhá-lo ao hospital local.

Na mesma data, o recorrente MARCO ANTÔNIO VIEIRA DOS SANTOS, acompanhado de
Robson Vicente Tinello, Carlos Henrique e Marcelo Alexandre Martins
(adolescente), depredaram e incendiaram o veículo Ford Fiesta, de cor prata, placa NVW-4652.

Irresignada com a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, a defesa pugna pela absolvição sumária dos acusados ao argumento de que inexistem provas suficientes da autoria delitiva, bem como por haver incertezas quanto a efetiva participação dos acusados no cometimento dos delitos.

Não obstante os argumentos trazidos pelos recorrentes, tenho que o recurso não comporta provimento quanto ao pleito pela absolvição sumária.

Verifica-se que a materialidade restou devidamente comprovada por meio da portaria para instauração de inquérito policial (Id. 18646547), boletim de ocorrência (Id. 18646548), auto de exame de corpo de delito (Id. 18648956), fotografias do veículo (Id. 18648984), relatório circunstanciado (Id. 18648983) e auto de apreensão (Id. 18648984).

Já os indícios de autoria são extraídos a partir dos depoimentos prestados pela vítima
Elton Nunes Xavier
e demais testemunhas, vejamos:

“(...) Que no dia dos fatos, ele estava em casa dormindo, era madrugada, quando acordou com sua mãe lhe chamando pela janela, dizendo que o seu irmão Ledson havia chegado em casa muito machucado, e o pai deles saiu em companhia de seu outro irmão Jeferson em busca da motocicleta que o Ledson havia deixado para trás, em uma festa; Que sua mãe pediu para que ele fosse atrás de seu pai e irmão, pois estava muito preocupada com o que pudesse acontecer com eles, pois não sabiam quem tinha surrado o seu irmão; Que, ao sair para ir atrás de seus parentes, o Ledson entrou no carro mesmo contra a sua vontade e foi com ele, sendo que passaram em frente ao Barracão da “Manabe” e não viram nem o pai e nem o irmão e assim voltaram para casa; Que, assim que chegou em casa, o seu irmão desceu do carro a sua mãe veio novamente e perguntou pelo pai e o irmão que eles não haviam retornado; Que de imediato, ele diz ter retornado e desta feita encontrou com seu pai já próximo ao Mercado Bom Preço sozinho, sem seus irmãos; Que, seu pai disse que os seus irmãos Jeferson e Uerverton haviam ido buscar a dita motocicleta que havia sido deixada do lado do Barracão Manabe;
Que ao olhar para o rumo da festa ele poder ver uma grande confusão e ao se aproximar viu que seus irmão estavam envolvidos e em um dado momento, um rapaz gordo sacou um revólver e atirou contra o seu irmão Ueverton, ele diz que chegou a ver uma “língua” de fogo, saindo do cano da arma, nas não atingiu o seu irmão; Que, ele diz que impulsivamente pulou na frente de seu irmão, já que o sujeito com a arma estava novamente apontando contra ele, e pediu para que ele não fizesse aquilo e foi quando ele disparou contra a sua pessoa, sendo atingido primeiramente no braço direito e em seguida no abdômen do lado esquerdo;
Que, ele diz ter conseguido agarrar o sujeito e empurrá-lo e foi quando conseguiu fugir de seu raio de ação; Que já de costas, ele foi novamente atingido por dois disparos, tendo um atingido o ombro direito e o outro em seu glúteo direito; Que, diz que conseguiu correr até o bar, uma esquina acima, onde foi socorrido em seguida por seu irmão, mas que quem o ajudou a chegar até aquele local foi um outro rapaz que depois soube se tratar de Jean, sendo que este foi também com seu irmão até o hospital onde ele foi socorrido;
Que, diz que só depois soube que na realidade foram dois sujeitos que atiraram nele, sendo que os disparos que o atingiram pela foi o “Bolinha” e nas costas um tal de “Mineiro”
(...)”
(Id. 18648954 – Grifei).

Consta dos autos o depoimento extrajudicial prestado pela testemunha
Luiz Carlos dos Santos Ferreira
, vejamos:

“(...) Que conhece a pessoa de “Bolinha” há cerca de 02 meses; Que, afirma que no sábado passado (14/09) de madrugada, ele se encontrava em uma festa próximo ao Ginásio da Vila Nova, quando “estourou” uma briga; Que, ele diz que na ocasião estava de fora do recinto; Que, soube que a briga envolvia 04 irmãos contra alguns garotos que haviam batido em um dos irmãos um pouco antes na mesma festa Que, segundo soube, os irmãos juntaram e bateram em um tal de “Rouba-Cena”, este amigo de “Bolinha”; Que, até então o Bolinha não tinha nada a ver com a briga, mas que o “Rouba-Cena” depois de apanhar recorreu a ele pedindo uma arma de fogo ao Bolinha, sendo que este sempre andava armado pelas ruas;
Que, dia que foi aí que o “Bolinha” resolveu interferir na briga e deu uma coronhada na cabeça de um dos irmãos, e foi nesse momento que um outro irmão desferiu uma facada no abdômen de “Bolinha”, que reagiu disparando contra o rapaz que estava à sua frente e no qual ele havia dado a coronhada na cabeça; Que foi mais de um disparo, não sabendo especificar o número exato de disparos e que quem desferiu a faca em Bolinha de tal não foi o mesmo vitimado pelos tiros, foi um outro o qual ele não sabe precisar; Que, diz que estava de carro na festa e chegaram nele o “Rouba-Cena”, o Marcelinho de tal e o Paraguaio de tal e pediram a ele que os levasse em um lugar, que era urgente; Que, ele diz que aceitou e os levou até uma avenida em frente ao mercado Bom Preço onde ele desceram próximo a um carro Fiesta Preto, que estava estacionado naquela avenida; Que diz que os deixou ali e nem desceu do carro, sendo que os demais desceram sem no entanto, dizer quais suas reais intenções; Que, só depois viu o movimento do fogo no mesmo local onde ele havia deixado os rapazes, com uma equipe da ETH, dos bombeiros, tentando apagar o fogo em um carro
(...)”
(Id. 18646549 – Grifei).

Também ressai do caderno processual o depoimento prestado pela testemunha
Jeferson Nunes Xavier
, a qual presenciou os fatos, vejamos:

“(...) Que o seu pai os deixou ali e eles foram até em frente aquele barracão, sendo que ali mesmo foram atacados por um bando, dentre os quais um tal de “Rouba Cena” e “Marcelinho de tal”; Que diz que eles revidaram e foi tudo muito rápido e ele diz ter ouvido alguns disparos de arma de fogo mas nunca imaginava que a vítima pudesse ter sido o seu irmão Elton, que nem tinha ido com eles até o local; Que, só soube que fora o seu irmão Elton quem havia sido atingido pelos tiros quando chegou em casa em companhia de seu pai, que havia voltado para buscá-lo, através da mulher de Elton disse que ele estava no Hospital pois havia sido “baleado”; Que, não foi ele quem atingiu o Bolinha de tal com uma faca e nem tem ideia de quem possa ter sido;
Que, diz ainda que soube posteriormente que foram as pessoas de Bolinha de tal e Mineiro tal quem atiraram contra o seu irmão; Que afirma que na frente do Hospital foi ameaçado pela pessoa de Marcelinho de tal que dizia: “Se acontecer alguma coisa com o primo Bolinha, isso não vai ficar assim não”;
Que em seguida chegaram dois rapazes de moto, sendo o que desceu conhecido como Rouba Cena e foi até o Marcelinho na frente do Hospital e o chamou dizendo a ele que: “eles tinham que descer para cobrar aquela fita, que aquilo não ia ficar assim não”;
Que passado cerca de hora e meia, ele pediu apoio a um dos policiais que estavam no Hospital para irem até o local da confusão buscar o carro de Elton que havia ficado para trás e quando ali chegaram o carro estava inteiramente queimado, ainda em chamas; Que soube depois que o Marcelinho e o “Rouba Cena” é que haviam ateado fogo no carro
(...)”
(Id. 18648957).

Interrogados perante o Juízo, os acusados negaram a autoria delitiva.

Pois bem.

De proêmio, importante consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Isso porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se a sua admissibilidade tão somente o convencimento quanto à materialidade do delito e aos indícios de autoria do acusado, conforme dispõe o artigo 413, caput, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido trago recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. 1) OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP E AO ART. 1.021, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 2.1) INOVAÇÃO RECURSAL. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP E AO ART. 1.021, I, DO CPC. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 4) VIOLAÇÃO AO ART. 413, § 1º, DO CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA APONTADOS CONCRETAMENTE. 4.1). TRECHOS DE DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE CORROBORAM INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO DECLINADOS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EVENTUAL NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 5) AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

4. A sentença de pronúncia não demanda juízo de certeza, devendo ser mantida quando existentes indícios de autoria apontados concretamente.

4.1. Ter constado na sentença de pronúncia que há indícios de autoria corroborados pelo depoimento de nomeadas testemunhas, sem especificação de trechos dos referidos depoimentos testemunhais, por si só, não configura nulidade possível de ser reconhecida. No caso concreto, inexistente demonstração de prejuízo, conforme art. 563 do CPP, porque: a) não apontado qual das referidas testemunhas não corrobora os indícios de autoria; b) pressupõe-se que os referidos depoimentos testemunhais estejam nos autos para cotejo; c) a sentença de pronúncia foi devidamente ratificada pelo Tribunal de origem com apontamento dos indícios de autoria; e d) a defesa poderá rechaçar perante os jurados os depoimentos de quaisquer das testemunhas constante da sentença de pronúncia que tiver sido arrolada.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.

(AgRg no AREsp 1272555/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019)
(Grifei).

Com efeito, a decisão de mérito, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da conduta perpetrada pelos acusados, caberá ao Júri Popular, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade por excesso.

Assim, não se vislumbra a possibilidade de absolver os acusados, uma vez que, nessa fase, não se pode ultrapassar o juízo de admissibilidade, de forma que, estando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria extraídos principalmente pelos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas oculares, mostra-se correta a decisão que os pronunciou para julgamento perante o conselho de sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019